Tribunal: TJMT
Processo: 1018463-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018463-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAROLINA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 409.968.648-57 (ADVOGADO), IZELIA TICIANELI - CPF: 252.513.678-05 (AGRAVANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - em liquidação extrajudicial (TERCEIRO INTERESSADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS TICIANEL - CPF: 111.250.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BRUNO DOS SANTOS - CPF: 024.848.821-06 (ADVOGADO), RICARDO VIEIRA LANDI - CPF: 299.470.988-00 (ADVOGADO), TERRANO PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 26.446.988/0001-00 (AGRAVADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), SILVIA HELENA MARREY MENDONCA - CPF: 257.939.128-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. PRELIMINAR AFASTADA.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE E INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADOS. COISA JULGADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ATRIBUÍDA AO DEVEDOR.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que rejeitou exceção de
pré
-executividade oposta pela executada, reconhecendo a legitimidade ativa do advogado para promover a execução de honorários advocatícios fixados judicialmente.

II. Questão em discussão

Saber se a peça recursal atende à exigência de dialeticidade recursal e, no mérito, verificar se
a parte agravada detém legitimidade e interesse para executar os honorários sucumbenciais
arbitrados após sua destituição
, bem como
se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na liquidação do julgado deve ser atribuída ao agravado ou à executada.

III. Razões de decidir

A decisão que fixou os honorários sucumbenciais em favor do agravado transitou em julgado em 24-9-2019, sendo
inviável
rediscussão da legitimidade ou do interesse processual nesta fase, por força da coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

Ainda que a matéria alegadamente versasse sobre condição da ação, sua preclusão restou configurada pela ausência de impugnação no momento processual oportuno.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 871, estabelece que, na liquidação autônoma de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

É
inviável
rediscutir a legitimidade e o interesse processual para execução de honorários advocatícios quando a decisão que os fixou transitou em julgado.

Na liquidação de sentença, incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que
, na Ação de Execução n. 0009216-98.2008.8.11.0041,
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que
o termo de rescisão amigável firmado em 23-5-2016 entre o Agravado e a instituição financeira exequente dispunha que os honorários sucumbenciais estariam reservados somente nos casos em que já houvesse condenação sem trânsito em julgado até aquela data.

Afirma que a decisão que fixou os honorários ocorreu posteriormente (em 17-12-2018), o que excluiria a incidência da cláusula contratual mencionada
, portanto, inexistiria interesse de agir e legitimidade ativa por parte do Agravado para a execução dos honorários, sendo necessária a instauração de ação autônoma para apuração da verba e, eventualmente, a realização de perícia contábil.

Argumenta

que
a matéria relativa à inexistência de legitimidade e de interesse de agir não está acobertada pela coisa julgada, sendo passível de apreciação mesmo após a fixação dos honorários, por se tratar de condições da ação.

S
ubsidia
riamente
“
requer que
o agravado seja intimado a apresentar os documentos necessários para possibilitar o trabalho pericial, bem como seja responsável pelo pagamento dos honorários periciais”.

Efeito suspensivo indeferido (Id.

292735873).

Na
Contraminuta, o
agravado argui em preliminar a ausência de dialeticidade recursal
, uma vez que a agravante apenas reitera argumentos já superados e preclusos.

No mérito, sustenta que os honorários
advocatícios possuem natureza autônoma, que a decisão que os fixou transitou em julgado e que as questões de legitimidade e interesse de agir já foram
decididas em diversas oportunidades, estando acobertadas pela preclusão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Ausência de Dialeticidade

Ao contrário do que alega
o agravado
,
verifica-se que a agravante apresentou os fundamentos que embasam a pretensão de modificação da decisão recorrida, impugnando, de modo satisfatório, os argumentos nela adotados, conforme exigido pelo art. 1.010, II,

do CPC.

Rejeito a preliminar.

Mérito

A agravante se insurge
contra a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade e reconheceu a legitimidade ativa e o interesse processual do agravado para promover a cobrança dos honorários sucumbenciais fixados judicialmente.

Sustenta

que a
determinação
que fixou os honorários ocorreu em momento posterior à rescisão contratual (17
-
12
-
2018), o que afastaria o direito à cobrança.

No caso concreto, o Banco Bamerindus do Brasil, posteriormente incorporado ao Banco Sistema, ajuizou, em setembro de 2009, Ação de Execução Hipotecária contra a empresa Destilaria de Álcool Libra Ltda. e seus avalistas, decorrente da Cédula Rural Pignoratícia n.023302.950000026
,
assinada em

29-6-1995

(Id
.
60621183
).

Em
6-9
-2017
,
o advogado da instituição financeira, Joaquim Fábio Mielli Camargo, ora agravado, comunicou a rescisão contratual nos autos e requereu o pagamento dos honorários de sucumbência devidos pelos executados
(Id.60621183 – pág
. 237).

Em 14-12-2017,
a empresa executada impugnou o pedido
, alegando a
“inexistência do direito embasado em mera expectativa, eis que sequer foram discriminados e atualizados os valores
, conforme determinado na r.

sentença e decisão de fls. 202,
devendo, pois, aguardar a fase de
cumprimento
de sentença
, para, posteriormente, ser exigido eventuais pagamentos de honorários”
(Id.

60621184 – pág. 45).

Em
12-12-2018,
o agravado requereu o arbitramento de honorários de sucumbência com base no art. 827 do CPC, sobre o valor do débito exequendo, conforme estipulado no termo de rescisão amigável

(Id.

60621184 – pág.155).

Em 17-12-2018
o juízo de origem rejeitou a impugnação dos executados e fixou

“
honorários em favor do patrono do banco exequente, neste caso, em razão do contrato de rescisão amigável de prestação de serviços advocatícios, em favor do Dr. Joaquim Fábio Mielli Camargo, na forma estabelecida, tanto no art. 652-A do CPC/1973, quanto no art. 827 do CPC/2015. E para tanto, fixo os honorários em 20% (vinte por cento) do valor do débito, conforme parágrafo 2o do artigo 827 do Novo Código de Processo Civil”
(Id.

60621184 – pág.169).

Em 25-3-2019
o exequente requereu a remessa dos autos à contadoria para cálculo do crédito exequendo

(Id.

60621185 – pág. 19).

Em 28-8-2019, o
Agravo de Instrumento
(
1001486-59.2019.8.11.0000
)
interposto pelos executados não foi conhecido em razão da ausência de peças essenciais, conforme previsto no art. 1.018
, §
2o,
do CPC

(Id.

60621185 – pág. 29).

Em 20-10-2021
o juiz nomeou perito contábil para realizar a liquidação da sentença
(Id.

68270180).

Posteriormente, o Banco Sistema informou a cessão do crédito à empresa Terrano Participações S.A., requerendo sua inclusão no polo ativo da demanda
(Id.70926886).

A executada impugnou os honorários periciais arbitrados

(Id.

71175782).

A nova exequente
,
Terrano Participações S.A
,
peticionou,
e
m
29-11-2021
,
d
efendendo a desnecessidade da perícia, impugnando os valores estimados e pleiteando o indeferimento dos pedidos formulados por Joaquim Fábio, com fundamento nos arts. 23 e 24 do Estatuto da Advocacia

(Id. 71175782).

Em 27-1-2022
o agravado defendeu a preclusão das pretensões da nova exequente, ante a existência de decisão transitada em julgado quanto à fixação
da sucumbência

(Id.

74369303).

Em 23
-
8
-
2022, o juízo reduziu o valor da perícia para R$ 43.400,00 (Id.93299872). Contra essa decisão, a
empresa
exequente opôs embargos de declaração (Id.71357997), os quais foram rejeitados em 10
-
7
-
2023 (Id. 122776305).

Em 18-7-2023
os executados apresentaram Exceção de Pré-Executividade, questionando a legitimidade do agravado para pleitear honorários fixados após sua destituição

(Id.123645117).

Posteriormente, em 28
-
2
-
2024, a exequente Terrano informou acordo com os executados e requereu a homologação, com consequente extinção do feito (Id. 142777990). A sentença foi proferida em 12
-
9
-
2024 (Id. 168879447).

O agravado opôs embargos de declaração para preservar o prosseguimento da execução referente aos honorários já fixados (Id.169440094), os quais foram acolhidos em 14
-
4
-
2025, com determinação de prosseguimento da execução quanto
a sucumbência
(Id.169440094).

Dessa forma, c
onforme se extrai dos autos, a decisão de 17
-
12
-
2018 fixou os honorários sucumbenciais em 20% do débito, em favor do agravado, decisão essa que transitou em julgado
em 24-9-2019
após o não conhecimento do Agravo de Instrumento
n.
1001486-59.2019.8.11.0000
(Id. 60621185, pág. 29).

Nesse cenário, aplica-se a coisa julgada, inviabilizando nova apreciação, por força do princípio da segurança jurídica.

Ainda que a agravante sustente tratar-se de matéria de ordem pública, a ausência de impugnação tempestiva acarreta preclusão.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
(...)

3.

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.

(...)”.

(STJ, AgInt no
REsp.
1922430 MT 2021/0043511-2, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, julgamento em 21-8-2023, Terceira Turma, DJe de 23-8-2023, sem grifos no original).

Quanto à alegação de que o agravado deveria suportar os honorários periciais, o Tema 871 do STJ (REsp 1.274.466/SC) firmou a tese de que, na liquidação autônoma de sentença, a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais incumbe ao devedor.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO
VENCIDO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de
honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos
”. (
1.2) "Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial
”. (
1.3) "Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
”.
2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto.
3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1274466 SC 2011/0206089-7, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 14/05/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2014 RSTJ vol. 243 p. 326)
.

Logo, como a perícia somente foi necessária em virtude da resistência da executada em cumprir obrigação certa e líquida, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à executada,
nos termos

d
o art. 95 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025